Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707157-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FRANCISCO MEDEIROS SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Francisco Medeiros Siqueira (processo n. 0706536-11.2023.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, emita autorização para realização do procedimento cirúrgico requisitado no relatório médico (cirurgia bariátrica), no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 44142077), a agravante aduz que o autor, ora agravado, não preenche os requisitos das Diretrizes de Utilização da Resolução n. 465/2021 da ANS, especialmente os critérios listados no Grupo II, e, portanto, o pedido de custeio do procedimento foi recusado. Argumenta que a solicitação foi realizada em caráter eletivo, não se indicando qualquer urgência ou emergência. Assinala que “o regulamento do plano de saúde é inequívoco ao estabelecer que a cobertura contratada está limitada ao rol de procedimentos editado pela ANS”. Afirma que o contrato de seguro foi elaborado de acordo com as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. Tece comentários acerca da elaboração e atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde pela ANS, bem como quanto ao seu caráter taxativo. Defende que o procedimento vindicado pelo autor não está inserido no rol da ANS, tampouco se enquadra na excepcionalidade aludida no entendimento exarado pela Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP. Abaliza que “está sendo infligida a uma obrigação teratológica, impossível, qual seja, a de cumprir cláusula contratual que não firmou, desviando a natureza jurídica da multa, devendo, indubitavelmente ser afastada tal imposição”. Reputa que a aplicação de astreintes acarreta enriquecimento ilícito do autor. Aponta que o importe a tal título foi fixado de forma desproporcional. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 42976542. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor elucidação da celeuma, confira-se o teor da decisão agravada, no que interessa: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial, que compromete a própria saúde do autor. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Em primeiro lugar, o autor demonstrou ser beneficiário do plano de saúde réu, conforme carteirinha juntada no ID 149400824 pág. 2. Por sua vez, o relatório médico trazido na inicial, ID 149400843, revela que a obesidade mórbida suportada pelo paciente é classificada como Grau II, e que o seu quadro é extremamente grave, inclusive, vem causando diversas doenças, situação esta que aumenta o risco de óbito prematura caso não seja feito o procedimento de tratamento adequado. O relatório é enfático ao destacar que “o presente procedimento se faz necessário de urgência, cujo propósito é evitar o agravamento de saúde do paciente, inclusive, risco de óbito”. Diante de tal prova trazida aos autos, pode-se afirmar que o autor padece de obesidade mórbida, de modo que se mostra indicada a cirurgia bariátrica recomendada, mas que fora negada pelo plano. Vale dizer, a patologia é grave e necessita de uma intervenção urgente, sobretudo considerando as consequências dessa doença e suas comorbidades. Não se trata, pois, de intervenção cirúrgica para fins estéticos, mas, ao contrário, visa combater uma grave patologia que, como é cediço, compromete a saúde de seus portadores. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - OBESIDADE MÓRBIDA - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CIRURGIA BARIÁTRICA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando as conseqüências da patologia da autora - obesidade mórbida - e o seu quadro clínico apresentado, com a indicação de tratamento cirúrgico - cirurgia bariátrica -, não há motivos plausíveis para que a seguradora recuse o custeio das despesas necessárias à realização do ato cirúrgico liminarmente vindicado pela segurada. Precedentes. 2. Não há que se falar em depósito judicial ou caução, certo que essas garantias só se justificam em face da possibilidade de irreversibilidade da medida, não vislumbrada no caso, porque havendo improcedência do pedido inaugural poderá a operadora de saúde buscar indenização pelos prejuízos suportados. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão n. 549727, 20110020082368AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 16/11/2011, DJ 24/11/2011 p. 132). No mesmo sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE PORTADOR DE OBESIDADE MÓRBIDA. PREMENTE NECESSIDADE DE CIRURGIA DE REDUÇÃO DE ESTÔMAGO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.Tendo em vista as consequências da obesidade mórbida da agravante e, ainda, considerando seu quadro clínico, que aponta a necessidade de imediata intervenção cirúrgica, deve ser acolhida a pretensão recursal.2. Desse modo, considerando que a intervenção cirúrgica visa a combater uma patologia que compromete gravemente a saúde de seus portadores, deve ser deferida a liminar vindicada pela autora, ora agravante. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 932225, 20160020001899AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 102-130) Por conseguinte, a concessão do pedido de tutela de urgência, nos termos requeridos pelo autor, é medida que se impõe, na forma do art. 300 do CPC, o que DEFIRO, para determinar que a ré emita autorização para realização de procedimento cirúrgico requisitado no relatório médico trazido no ID 149400843, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras providências visando assegurar o cumprimento da presente decisão. Com efeito, verifica-se do relatório médico de ID 149400835 da origem que o autor, ora recorrido, é portador de obesidade Grau II, com IMC = 35,9 kg/m2, além de algumas comorbidades, como dislipidemia mista, hiperuricemia, esteatose hepática, resistência à ação da insulina, pré-diabetes Mellitus tipo 2 e síndrome da apneia/hipopneia obstrutiva do sono severa com ronco e dessaturação da oxihemoglobina. Ademais, possui 43 (quarenta e três) anos de idade e histórico familiar com alto índice de prevalência para obesidade e doença metabólica. Do mesmo modo, consta do relatório médico de ID 149400843 da origem que o quadro clínico do autor é extremamente grave, pois o excesso de peso do grau de obesidade mórbida coloca em risco a saúde do paciente e tende a diminuir o seu tempo de vida. Assim, apontou-se expressamente a urgência da realização do procedimento cirúrgico. Por conseguinte, a despeito dos argumentos recursais, afigura-se, em um juízo de cognição sumária, abusiva a negativa de cobertura da cirurgia bariátrica indicada pelo médico que assiste o autor, mormente diante do risco de vida que o acomete. Ressalta-se, ainda, que o autor coligiu diversos relatórios de profissionais, como nutricionista, cardiologista, fisioterapeuta, pneumologista e psicóloga, atestando suas condições para se submeter ao procedimento. Quanto às astreintes, vislumbra-se que a aplicação se respalda no art. 536 do CPC, não se evidenciando, de plano, exorbitante o valor fixado a tal título. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Ao final, retornem-me conclusos. Brasília/DF, março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora